Tribunal: TCU
Processo: 002.314/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2560/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 17 e 23, inciso I, 26, 27, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 143, inciso V, "b" e 217, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) autorizar o recolhimento parcelado dos débitos abaixo discriminados, atualizados monetariamente, a partir das datas especificadas, até o prazo abaixo fixado, aos cofres do Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado de São Paulo, em trinta e seis parcelas mensais consecutivas; Débito Imputado ao Sr. Dirceu Navas Bernal (CPF XXX.164.758-XX) Débito (R$) Data de Ocorrência 850,00 5/2/2015 Débito Imputado ao Sr. Nelson Paulo Milani (CPF XXX.404.668-XX) Débito (R$) Data de Ocorrência 850,00 5/2/2015 b) fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência de correção monetária sobre o valor de cada parcela; c) alertar a responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; e d) dar ciência desta deliberação, aos responsáveis e ao Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado de São Paulo. 1. Processo TC- Processo 002.314/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 000.449/2020-2 (SOLICITAÇÃO); Processo 002.639/2020-3 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Arlindo Liberatti (XXX.205.248-XX); Augusto Simi (XXX.275.458-XX); Dante Orefice Junior (XXX.592.188-XX); Dirceu Navas Bernal (XXX.164.758-XX); Gilberto Calil (XXX.631.968-XX); Marcelo Cavallo (XXX.208.258-XX); Marcio Franco de Abreu (XXX.778.248-XX); Mateus Salzo Sobrinho (XXX.979.148-XX); Nelson Paulo Milani (XXX.404.668-XX); Samir Gemha (XXX.641.218-XX); Sidney Fernandes Gutierrez (XXX.614.398-XX); Siram Cordovil Teixeira (XXX.069.448-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado São Paulo 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Sidemi dos Santos Duarte (62.389/OAB-SP) e outros, representando Arlindo Liberatti; Eugenio Carlos Belavary (123.948/OAB-SP) e outros, representando Marcio Franco de Abreu; Jose Lazaro de Sa Silva (305.166/OAB-SP) e outros, representando Mateus Salzo Sobrinho; Ricardo Sandrini Assugeni (311039/OAB-SP) e outros, representando Augusto Simi; Guilherme Eduardo Novaretti (219.348/OAB-SP), representando Dante Orefice Junior, Gilberto Calil e Sidney Fernandes Gutierrez. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.